Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Não houve omissão quanto à possibilidade de determinar o fornecimento de medicamento “off label” a despeito da existência de normas com enunciados em sentido contrário, restando explicitado que, diante da especificidade do caso da Embargada que juntou robusta prova acerca da imprescindibilidade do tratamento, era a cabível a condenação na obrigação de fazer. 3.2. A base de cálculo e o percentual fixados para os honorários advocatícios também foram fundamentados.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, o Embargante deve comprovar um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.